Tribunal: TJMT
Processo: 0003502-44.2015.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003502-44.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSIGNA EUGENIA DE MORAES - CPF: 941.201.451-15 (APELANTE), JOSE VALDIR RODRIGUES DE MATOS - CPF: 627.907.651-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE INCÊNDIO –

INSURGÊNCIA DA DEFESA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA PARA PAGAMENTO DE DANO MATERIAL –

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MATERIAL
– PRECEDENTE DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

É incabível fixação de indenização a título de dano material, quando

além de pedido expresso na inicial não há a
indicação de valor e instrução probatória específica
, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de
quantum
diverso. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
JOSIGNA EUGÊNIA DE MORAES

visando a reforma da sentença proferida pelo 2a Vara Criminal de Rondonópolis que a condenou, nos autos da ação penal no 3502-44/2015 código 631416, pela prática do crime de incêndio, artigo 250,
caput
, do Código Penal, à pena de 03(três) anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10(dez) dias-multa e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por danos materiais causados à vítima.

A defesa busca a exclusão da condenação do pagamento de R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, ao argumento de que não houve discussão durante a instrução criminal e ocorreu patente violação ao contraditório e a ampla defesa.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o não provimento do recurso defensivo (id.24318977).

O Procurador de Justiça Jorge Lana manifestou-se pelo provimento do recurso e de ofício postula a absolvição da apelante pelo crime de incêndio, com base na anemia probatória no tocante à materialidade delitiva (id. 31379462).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o douto
Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso e, de ofício, postula a absolvição da apelante pelo crime de incêndio, com base na anemia probatória no tocante à materialidade delitiva.

Nesse aspecto, sem a pretensão de aprofundar demasiadamente a discussão, especialmente porque a condenação pelo crime de incêndio não fora objeto do recurso defensivo, mas tão somente com o escopo de balizar os limites do presente voto.

É pacífico na jurisprudência que a interposição do
Recurso de Apelação toda matéria de fato ao Tribuna
l, em face do que dispõe o art. 601 CPP, ao prescrever ..."os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias,"... o que numa interpretação gramatical a ausência de razões não obsta o julgamento do recurso. Mas, têm-se ao mesmo tempo, excetua-se as hipóteses em que o apelante recorre apenas de parte da decisão. Confira-se RT. 743/597.

O caso lançado à tela judiciária em reexame de sentença, a apelante, requer sua absolvição da
pena indenizatória pelos danos materiais causados à vítima,
no entanto, o
dominus litis
nesta Instância manifesta pelo provimento do pedido expresso e indica a mais,
a absolvição da apelante do crime pela qual fora condenada.

Não conheço do pedido alvitrado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau.

verifica-se do conjunto fático-probatório que
não há dúvida acerca da materialidade do crime da ocorrência do incêndio, cuja existência veio amplamente comprovada nos autos, conforme prova pericial e prova oral colhida em juízo.

Com efeito, a própria apelante, aliás, admite ter colocado fogo no veículo VW Saveiro, de placa AHM, ano 1966, que estava estacionado na garagem da residência, enquanto
José Valdir Rodrigues de Matos
dormia, ocasião em que se iniciou um incêndio.

Destaca-se, ainda, que a prova pericial foi apta para constatar a ocorrência do crime, especialmente porque foi corroborada pelos demais elementos de prova,
tanto é que o objeto do apelo defensivo cinge-se ao pedido de afastamento da condenação do pagamento de R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais
, ao argumento de que não houve discussão durante a instrução criminal e ocorreu patente violação ao contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. Quanto à indenização fixada a título de reparação de danos à vítima, assiste razão à defesa quando pede o seu afastamento.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, não é viável a cobrança de indenização à parte no âmbito penal, quando é surpreendida com o valor estipulado na sentença, tendo em vista a impossibilidade de exercer a ampla defesa e o contraditório.

No caso, muito embora o pedido tenha sido formulado na denúncia, não houve qualquer demonstração dos critérios utilizados pelo juiz na sentença para a fixação do valor de
R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça só é dispensável discussão sobre pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de
danos morais
, já com relação à indenização de valor mínimo para reparação dos
danos materiais
,
como é o caso dos autos

exige-se, além de pedido expresso na inicial,
a indicação de valor e instrução probatória específica
, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Vejamos:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO.
INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à pleito atinente aos
danos materiais,

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso
" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.).

2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica.

3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido.”(AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019) (destacamos).

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, permite a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Assim, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível para pleitear a reparação dos danos,
que efetivamente já tenha demonstrado na esfera penal
.

No caso, não obstante a acusação tenha formulado pedido de indenização mínima em desfavor da apelante na denúncia, observa-se que não restou comprovado o valor exato do prejuízo financeiro sofrido pela vítima, o que é imprescindível para a condenação da obrigação de indenização por danos materiais.

Nesse aspecto, verifica-se que o magistrado limitou-se a consignar nas disposições gerais da sentença que:

“(...) Quanto ao dano material condeno a acusada ao pagamento de danos materiais à

vitima no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do fato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (...)”(sic) (id.24318971)

Assim, não há menção ou comprovação acerca de qualquer outro prejuízo material suportado pelo ofendido em razão do crime examinado, sem qualquer demonstração efetiva do prejuízo sofrido, já que não houve instrução específica para tal, inexistindo laudo de avaliação econômica ou qualquer outro documento a respeito.

Ao contrário, ficou comprovado nos autos, que o veículo Saveiro pertenceria ao patrimônio comum da apelante e da vítima, adquirido na constância da união estável, sendo que a vítima, nada mencionou sobre o montante gasto para reparar o veículo.

Desse modo, não havendo prova certa e idônea nos autos da ação penal do
quantum
da indenização dos danos causados pela infração, o julgador deverá abster-se de aplicar o inciso IV do artigo 387 do CPP, pois na ausência de provas referentes aos prejuízos obtidos, não há elementos suficientes para a fixação da indenização, devendo tal tarefa ser relegada para a fase de liquidação da sentença penal condenatória, a ser realizada na esfera cível ou mesmo em ação autônoma, onde a vítima deverá evidenciar cabalmente a extensão dos danos suportados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para afastar a indenização fixada a título de reparação de danos à vítima o pagamento da indenização no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não havendo óbice para que a vítima busque a reparação na esfera cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020